Tribunal: STF
Processo: ARE 1388420
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM ADICIONAL DE PENOSIDADE DE ORIGEM REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE. Diante de potencial violação do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Preliminar que se deixa de examinar, com base no art. 282, § 2º, do NCPC. 2. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM ADICIONAL DE PENOSIDADE DE ORIGEM REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE. 2.1. Não há vedação legal à percepção cumulada dos adicionais de insalubridade e de penosidade, de origem regulamentar. 2.2. É inválida a disposição de norma interna que implica renúncia ao adicional de insalubridade para os empregados que optem por receber o adicional de penosidade, diante do disposto nos arts. 7º, XXIII, da Constituição Federal e 192, “caput”, da CLT, que asseguram a percepção do benefício para o trabalhador que exerce atividade insalubre. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, VI, XXIII, XXVI, e 8º, III e VI, da CF.



    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedente: ARE 1.005.099-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator